Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 40% DA REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SOMA DAS CONSIGNAÇÕES. PERCENTUAL OBSERVADO. TEMA No 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. ILICITUDE AFASTADA.1 – Empréstimo consignado. Limite de 40%. Percentual observado. A Lei Complementar n. 840/2011 prevê, em seu art. 116, §§2o e 4o que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos e que as consignações devem resguardar a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público. O valor líquido percebido pelo servidor distrital equivale a 49,98% do valor bruto, que não pode ser reputado ínfimo nem compromete o mínimo existencial. A soma dos empréstimos consignados descontados em folha equivale a 28% do valor bruto. Não há ilegalidade nos descontos efetuados pela instituição financeira.2 – Tema n. 1.085 do STJ. Autorização do mutuário. Ilicitude afastada. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Os descontos em folha de rendimentos foram autorizados pelo mutuário, o que também afasta a ilicitude dos descontos.3 – Recurso conhecido e provido.